Tribunal: STF
Processo: MS 40186
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA: INOCORRÊNCIA. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO: CONHECIMENTO DAS IRREGULARIDADES PELO TRIBUNAL DE CONTAS. PRECEDENTE DO PLENÁRIO DESTE SUPREMO TRIBUNAL: ADI N. 5.509. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.